Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-64.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001607-64.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HUDSON TONETO

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DESSA RELATORIA QUE, APLICANDO O TEMA 104 DO STJ E ART. 135 DO CTN, DEU PROVIMENTO DE PLANO AO APELO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NA ORIGEM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE NA SETENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135 DO CTN. TEMA 104 DO STJ.
SÓCIO MINORITÁRIO NÃO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO POR CLÁUSULA EXPRESSA DO CONTRATO SOCIAL
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE PODERES DE GESTÃO. ERRO NO REDIRECIONAMENTO DA CDA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO SÓCIO MINORITÁRIO QUE JAMAIS EXERCEU PODER DE GESTÃO. APELO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que, julgando pelo provimento de plano ao apelo, reformou a sentença nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, para reconhecer a ilegitimidade de sócio incluído como corresponsável em Certidão de Dívida Ativa (CDA), ao fundamento de que o contrato social da empresa comprova, de forma inequívoca, a ausência de poderes de gestão do falecido, afastando sua responsabilização tributária nos termos do art. 135 do CTN e TEMA 104 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é suficiente para manter a responsabilidade tributária de sócio cujo nome nela consta, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.104.900/ES(TEMA 104); e (ii) verificar se a prova documental pré-constituída, consistente no contrato social da empresa, é apta a afastar tal presunção ao demonstrar a ausência de poderes de gestão, especialmente considerando que a controvérsia é analisada
em ação declaratória de cognição exauriente
, e não em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de legitimidade da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

4.
O entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.104.900/ES, TEMA 104 DO STJ, atribui ao sócio o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade, não impedindo, contudo, o afastamento da presunção quando houver prova pré-constituída suficiente.

5.
O contrato social constitui documento idôneo para demonstrar a inexistência de poderes de administração, não se confundindo com hipótese que demande dilação probatória.

6.
Distinção entre a exceção de pré-executividade (cognição limitada) e a ação declaratória (cognição exauriente), não sendo possível a transposição automática das restrições probatórias daquela para esta.

7.
Precedentes do TJ-BA admitem o afastamento da responsabilidade de sócio cotista sem poderes de gestão quando comprovado de plano.

8.
Ausente impugnação específica ao fundamento central da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

9.
Agravo interno desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.
“A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova documental pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, a ausência de poderes de gestão do sócio indicado como corresponsável, não se aplicando, de forma automática, a orientação do STJ firmada no REsp 1.104.900/ES quando a controvérsia é analisada em ação de conhecimento de cognição exauriente. A responsabilização tributária prevista no art. 135 do CTN exige a comprovação do exercício de poderes de administração e da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não podendo prevalecer mera presunção formal diante de prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 135, III; CPC, arts. 373, I; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.104.900/ES (Tema 104); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8050427-44.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, pub. 01/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 0519577-30.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8001607-64.2022.8.05.0182, em que figura como agravante o

ESTADO DA BAHIA
e

agravado
HUDSON TONETO.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão monocrática desafiada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04